Tribunal: STF
Processo: ARE 1520883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. RECURSO DO APENADO, REINCIDENTE GENÉRICO, COM PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS CRIMES COMUNS, A DESPEITO DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA RETROATIVA DO PERCENTUAL DE 40% PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    - COM EFEITO, NAO HÁ FALAR EM "COMBINAÇÃO DE LEIS", POIS NÃO SE ESTÁ APLICANDO AO MESMO FATO PARTES DE DUAS LEIS. EM VERDADE, ESTÁ-SE VERIFICANDO QUAL A NORMA INCIDENTE PARA CADA PENA EM EXECUÇÃO, PROCEDIMENTO NÃO SÓ CORRIQUEIRO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, COMO ABSOLUTAMENTE ALINHADO COM A GARANTIA CONTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5.º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - COMO DEIXA BEM CLARA A REDAÇÃO DO ART. 111 DA LEP, NO CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÕES, O SOMATÓRIO DE PENAS É REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE REGIME. A TODA EVIDÊNCIA, TAL PROCEDIMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE DESNATURAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE CADA UMA DELAS, NÃO RESULTANDO EM UMA SITUAÇÃO JURÍDICA ÚNICA PARA TODOS OS CRIMES. 



    - POR CONSEQUÊNCIA, DEVE O MAGISTRADO ADOTAR O REGIME JURÍDICO ADEQUADO PARA CADA PENA, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA, POSSIBILITANDO-SE, ASSIM, A MANUTENÇÃO DOS PATAMARES ESTABELECIDOS DO ART. 112 DA LEP EM SUA ANTIGA REDAÇÃO QUANDO MAIS FAVORÁVEIS.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal a quo, ao decidir a questão acerca da progressão de regime da pena imposta, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, principalmente as Leis nº 7.210/84 e nº 13.964/19. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.163.847-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,, DJe 26/11/18).



    Registro, por fim, recentes decisões monocráticas proferidas neste Supremo Tribunal Federal, a propósito de questão idêntica à destes autos, no mesmo sentido que venho de expor: v.g., ARE nº 1.324.769/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/5/21; ARE nº 1.323.027/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 18/5/21; ARE nº 1.327.961/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/6/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente